Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0719488-38.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NADIA FARAJ EMBARGADO: ROMULO AGUIAR XIMENES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de decisão. A recorrente se insurgiu quanto ao não conhecimento de seu recurso inominado em razão da ausência de preparo recursal e da consequente deserção, sob a alegação da existência de contradição na contagem do prazo para comprovação do pagamento das custas e do preparo recursal. Defende a ausência de deserção e pugna pelo conhecimento recursal. Recurso próprio, regular e tempestivo. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. No caso, não prosperam suas alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, isto em razão do inconformismo da autora com a decisão que negou conhecimento do recurso inominado apresentado. Além disto, a decisão é expressa e bem clara no sentido de que não se interrompe o prazo nos feriados quando contado em horas. E ainda, a decisão foi detalhada sobre a contagem de prazo, senão vejamos: “Sendo o acórdão publicado no dia 04 de setembro de 2023, a parte registrando ciência dia 06 de setembro de 2023 às 00 horas 00 minuto e considerando o prazo de 48 horas, contado minuto a minuto, o prazo findaria as 23 horas 59 minutos e 59 segundos do dia 07 de setembro de 2023. Por ser o dia 07 de setembro de 2023 feriado e dia não útil, o prazo findaria no primeiro minuto do dia 08 de setembro de 2023”. O pagamento ocorreu no dia 08 de setembro as 2023, entre 16 horas e 52 minutos e 16 horas e 54 minutos (ID 51489002 e 51489004), ou seja, fora do prazo. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há contradição na decisão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Intime-se. Arquive-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito